Tribunal: CARF
Processo: 10746.902845/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita de Dacon e DCTF, pois o instituto da homologação tácita diz respeito ao decurso do prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, que é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, a qual, entretanto, inexiste no presente caso, conforme art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI 12.865/13. CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Súmula CARF no 157.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. EFICÁCIA.
A suspensão da incidência do PIS/Cofins e o crédito presumido a que faziam direito os adquirentes de produtos a ela sujeitos, foram instituídos com a edição da Lei no 10.925/2004, sem interrupção, sendo que a partir de então deveriam ser calculados os créditos presumidos nos percentuais definidos no § 3o do art. 8o do mesmo diploma legal, apenas dependendo de disciplinamento quanto a formalização do aproveitamento dos créditos e suas obrigações acessórias, a ser feito por ato normativo, ato este materializado na IN SRF no 636, de 2006, depois revogada pela IN SRF no 660, de 2006.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais básicos relativos aos produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.902845/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.156 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE
GURUPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita de Dacon e DCTF, pois o instituto
da homologação tácita diz respeito ao decurso do prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, que é de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação, a qual, entretanto, inexiste
no presente caso, conforme art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI
10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI
12.865/13. CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS
PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado
sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o
cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido
em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer
insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
Súmula CARF no 157.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS PRESUMIDOS. EFICÁCIA.
A suspensão da incidência do PIS/Cofins e o crédito presumido a que faziam
direito os adquirentes de produtos a ela sujeitos, foram instituídos com a edição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.902845/2011-32
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

da Lei no 10.925/2004, sem interrupção, sendo que a partir de então deveriam
ser calculados os créditos presumidos nos percentuais definidos no § 3o do art.
8o do mesmo diploma legal, apenas dependendo de disciplinamento quanto a
formalização do aproveitamento dos créditos e suas obrigações acessórias, a
ser feito por ato normativo, ato este materializado na IN SRF no 636, de 2006,
depois revogada pela IN SRF no 660, de 2006.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no
10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006
(04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais básicos relativos aos
produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção
agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) aos
insumos (bovino vivo) utilizados nos produtos referidos no inciso I do § 3o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, bem como reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito integral básico da
Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de produção de efeitos da Lei no 10.925,
de 2004 (1o/08/2004), e a publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006),
devendo ser descontado o crédito presumido apurado no percentual de 35% apurado pela
Fiscalização, a fim de evitar-se duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e presumido).
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-079.513 – 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 042058704, por intermédio do qual foi
reconhecido parcialmente, no valor de R$ 82.020,84, o crédito apresentado no Pedido de
Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 20329.81679.300709.1.1.08-0008, para o qual não
houve Declarações de Compensação atreladas.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
20329.81679.300709.1.1.08-0008, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não-Cumulativo -
Exportação do 3o Trimestre de 2004, no valor pleiteado de R$ 197.212,66.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Cuidam os autos do Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de PIS Não-
Cumulativo-Exportação, apurado no 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 197.212,66.
O Despacho Decisório DRF/Palmas deferiu parcialmente o pedido apresentado.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade sob os
seguintes argumentos, em síntese:
DA
PRELIMINAR
DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
POR
PRAZO
DECADENCIAL.
Em 02 de janeiro de 2012, foi cientificada do Mandado de Procedimento Fiscal
- MPF, de 06 de dezembro de 2011, procedimento concluído no interregno de quase
7 anos após o envio do DACON.
Destarte, requer-se o reconhecimento da homologação tácita dos créditos
tributários apurados no DACON.
DAS RAZÕES MERITÓRIAS.
DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS - AQUISIÇÃO DE BOVINOS.
Trata-se do art. 8o da Lei 10.925/2004 que "Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e
COFINS", norma esta que foi utilizada pela fiscalização, porém com interpretação
equivocada.
A exegese do artigo em comento, como quis o legislador pátrio, determina que:
A Manifestante que produz carnes e miudezas comestíveis, destinadas à alimentação
humana, poderá deduzir da contribuição Pis/Pasep e Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre os valor dos insumos inclusive "Bois
em Pé", adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, o
montante de 60% do Pis/Pasep e Cofíns para os produtos que fabrica (carnes e
miudezas comestíveis)".
DA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
E
DA
EVOLUÇÃO
TEMPORAL DAS LEIS.
A Lei não concedeu opção, mas impôs às sociedades cooperativas
agropecuárias a não-cumulatividade, a partir do dia 1o. de maio de 2004.
Entretanto, a Lei 10.892/2004, vem conceder para aquelas que não observaram
obrigações acessórias, caso da Manifestante, a opção de retroagir ou não a data de
inclusão a 1o. de maio de 2004, sem contudo, ter o condão de prejudicar direitos
tributários adquiridos, em face dos art. 101 c/c 106 do CTN.
A Lei 10.637/02, que instituiu a não-cumulatividade para o PIS -PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - foi regulamentada pela Instrução Normativa da SRF
247, de 21 de novembro de 2002, aplicada por analogia à COFINS, e corroborada -
pela edição da IN 404/2004, de 13 de março de 2004, consolidando a legislação das
Contribuições ao PIS e COFINS, que tratava dos vários regimes de tributação, de
acordo com as atividades econômicas dos contribuintes.
Somente em 28 de dezembro de 2005, a SRF editou IN 600, tratando
especificamente das sociedades cooperativas, Instrução esta, confessada como
utilizada pelo Auditor Fiscal, como referência para homologar ou não créditos e
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

compensações, bem como reduzir o valor daqueles, o que se combaterá nos momento
e forma oportunos.
Além disso, na fundamentação legal afirma-se a aplicação da Instrução
Normativa 900/2009, muito posterior às datas dos créditos e das compensações
pleiteadas.
Segundo as disposições dos Art. 101 c/c 106, do Código Tributário Nacional, os
efeitos da lei fiscal não podem retroagir, senão em favor do contribuinte. Assim, os
créditos de PIS/COFINS apurados pela Requerente devem ser analisados sob a égide
das Instruções e demais dispositivos legais vigentes nos respectivos períodos de
apuração e não naqueles editados dois anos após o fato gerador, a menos que estes
venham a favorecê-la.
Só isso já impõe a revisão dos conceitos e cálculos efetuados, bem como o
restabelecimento do crédito declarado, o que desde já se requer.
DO DIREITO DE SE CREDITAR DE 100% DAS AQUISIÇÕES
DE PESSOA JURÍDICA.
Requer o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da alíquota
aplicável às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer como presumido,
quer como ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para à industrialização, pois
os percentuais reduzidos são para as aquisições efetuadas de pessoas físicas/naturais.
DO DIREITO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL AOS CRÉDITOS
DECLARADOS.
A Manifestante nada mais fez senão seguir as disposições legais que regem a
não cumulatividade tributária, aplicando os conceitos previstos na legislação, em
especial os art. 66 da IN 247/2002 c/c art. 8o. da IN SRF 404/2004,de 12 de março de
2004, e na melhor doutrina contábil.
As impropriedades e os critérios de glosa são observados para os meses de
outubro a dezembro de 2005, servindo os argumentos retrodescritos para contraditar a
redução para todo o trimestre.
Assim, requer o restabelecimento dos créditos líquidos e certos no valor de R$
33.636,21, reduzido sem qualquer arrazoado técnico e/ou doutrinário.
DO CRÉDITO PRESUMIDO DOS ESTOQUES DE ABERTURA.
Com a não-cumulatividade, as alíquotas passaram a 1,65% e 7,6% do
faturamento; e o princípio mudou, permitindo-se que fossem descontados do valor das
contribuições originadas nas vendas, as importâncias pagas nas operações anteriores,
denominadas de créditos ordinários, para diferenciá-los do presumido, concedido ao
agronegócio e determinadas atividades econômicas.
Para ajustar e evitar tributação desautorizada por lei, foi concedido crédito
presumido sobre os estoques de produtos e mercadorias existentes na data de alteração
de regime. Naquela oportunidade, todas as mercadorias em estoque eram tributadas
unicamente a 3%, sendo esta a alíquota disposta na Lei, como aplicável sobre o saldo
dos estoques, para fins de apurar o crédito presumido.
Entretanto, as sociedades cooperativas somente passaram à não-cumulatividade
a partir de 1°. de maio de 2004, com o advento da lei 10.865, de 30 de abril de 2004,
que alterou o art. 10 da Lei 10.833/2002. Nesta data seus estoques já estavam
tributados a 1,65% e 7,6%. Assim, não se pode aplicar o percentual original, previsto
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

na Lei, sob pena de terem sua tributação elevada sem autorização legal e quebrando o
princípio da não-cumulatividade.
Não é por outro motivo que o STJ - Superior Tribunal de Justiça, já se
manifestou, denegando aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% nos estoques
existentes em 01 de fevereiro de 2004.
Conforme se verifica, a decisão impede a aplicação de alíquota majorada
(1,65% e 7,6%) sobre os estoques na data de vigência da Lei (01/02/2004), porquanto
estes foram tributados pela vigente na cumulatividade (0,65%) e, de fato, sua
aplicação caracterizaria enriquecimento sem causa do contribuinte.
Mutatis mutandis, seguindo a lógica da decisão, manter o crédito em 0,65% e
3%, respectivamente, sobre os estoques iniciais, causará enriquecimento sem causa do
fisco e aumento tributário desautorizado por lei, visto que os estoques da Requerente
são produtos agrícolas, peças de reposição, materiais de embalagem, adubos e
fertilizantes, entre outros, adquiridos já com tributação de 1,65% e 7,6%, pois todas as
compras ocorreram entre março e julho de 2004, em plena vigência das Leis
10.833/2002 e 10.865/2004, que tributavam as operações pela alíquota máxima.
Vale, ainda, destacar que o art. 11 da Lei 10.637/2002, não seleciona as
aquisições. Simplesmente manda aplicar o percentual sobre o valor dos estoques
existentes em 31 de janeiro de 2004, não autorizando a RFB e seus Auditores, fazer tal
distinção. Assim, é direito da Manifestante se creditar de 1,65% sobre os valores de
estoques em 31 de julho de 2004, data em que ingressou na não-cumulatividade.
Destarte, desde já se requer restauração e homologação dos créditos
referente à diferença de alíquota aplicados sobre os estoques existentes em 31 de
julho de 2004, bem como a realização dos respectivos ajustes nas contas correntes
da RFB e nos DACON e PER-DCOMP.
CONCLUSÃO.
O conceito da não-cumulatividade do PIS e da COFINS não é o mesmo que se
tem acatado para o ICMS e o IPI, é muito maior, pois abrange todos os pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas, inerentes aos gastos efetivamente necessários para
manter e desenvolver a atividade da Entidade.
Assim já se posicionou o CARF ao aprovar, por unanimidade, o voto do
Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Júnior, bem como recentemente a 1a Turma do
Tribunal Federal da 4a. Região, ao dar a verdadeira dimensão do conceito, não
aceitando o obtuso adotado pela Receita Federal do Brasil que leva a fiscalização a
entender: "que eles não se enquadram nos conceitos de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem ou de quaisquer outros bens que sofram
alterações".
Ao julgar o recurso voluntário interposto no âmbito do processo n°.
11020.001952/2006-22, a 2a. Turma da 2a. Câmara do CARF, por unanimidade,
alargou o conceito de insumo que gera o direito aos créditos de ditas contribuições na
modalidade não-cumulativa. Segundo a decisão, todos os custos decorrentes de gastos
feitos com pessoas jurídicas e que sejam necessários para a operação dos contribuintes
devem gerar créditos para a apuração do PIS e da COFINS não cumulativos,
aproximando o conceito de créditos das contribuições com o conceito de despesas
dedutíveis para a apuração do IRPJ.
DA CORREÇÃO DO CRÉDITO.
Visando resguardar a preservação do poder aquisitivo da moeda, se faz
necessária a correção monetária dos valores a serem ressarcidos, aplicando-se índices
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

que realmente reflitam a inflação ocorrida no período com a aplicação da Taxa Selic, a
partir de janeiro de 1996, em decorrência do disposto na Lei n° 9.250/95.
Esta matéria, inclusive, já esta pacificada pela jurisprudência, merecendo
destaque as decisões do STJ e do Conselho de Contribuintes, atual CARF.
Cabe observar que a aplicação da taxa SELIC é indispensável, porque a mesma
traz embutida a correção monetária, e não aplicá-la resultaria no enriquecimento ilícito
da União, além de contrariar expressa disposição de lei.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, para manter a
decisão da autoridade administrativa eu deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 03-079.513, datado de 17/05/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE
NA PRODUÇÃO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode ser
interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram ou consumiram
diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda,
que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados pela empresa.
FRETES
DE
ENTRADA
DE
GADO
BOVINO.
CONHECIMENTOS
DE
TRANSPORTE INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no
estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias e são inidôneos,
legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações. ́
CRÉDITOS PRESUMIDOS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A alíquota correta incidente sobre as aquisições dos insumos mencionados no art. 8o da
Lei 10.925/2004, a fim de se chegar à base de cálculo do crédito presumido a ser
utilizada, é a de 35%, uma vez que suas aquisições foram de gado vivo e estes estão
classificados no capitulo 1 da TIPI e não no capitulo 2 como se baseou o contribuinte
para apurar seus créditos presumidos.
CRÉDITOS PRESUMIDOS A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2005.
Como a Cooperfrigu no período fiscalizado não apurou saldo a pagar para o PIS e
Cofins, a partir de 1° de abril de 2005, por força do disposto no art. 9° da Lei
11.051/2004 e do art. 9° da IN 660/2006, todos os créditos presumidos referentes às
operações de mercado interno devem ser glosados.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ESTOQUE.
O percentual a ser aplicado sobre o valor do estoque de abertura existente na data de
início da incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins,
referente aos bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, para fins de
crédito presumido de estoque é 0,65% para o PIS/PASEP e 3% para a Cofins. Esses
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

créditos presumidos devem ser utilizados em 12 (doze) parcelas mensais e, iguais e
sucessivas.
CORREÇÃO DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A instrução normativa da RFB dispõe expressamente que não incidirão os juros
compensatórios no ressarcimento dos créditos de IPI, do PIS e da Cofins, bem como na
compensação dos referidos créditos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, estruturado nos seguintes tópicos:

DAS IMUNIDADE E DECADÊNCIA DOS SUPOSTOS DÉBITOS APURADOS

DAS RAZÕES MERITÓRIAS DO PRESENTE RECURSO

DOS CRÉDITOS ORDINÁRIOS – BOVINOS

DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS – AQUISIÇÃO DE BOVINOS

DO DIREITO DE SE CREDITAR DE 100% DAS AQUISIÇÕES DE BOVINOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

DOS PEDIDOS
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
DOS PEDIDOS
26. Assim sendo, reiterando as razões da Manifestação de Inconformidade e
satisfeitas as exigências contidas nas normas vigentes e, denotando-se a boa-fé da
Recorrente na hipótese em apreço, passa-se a REQUERER, o que se segue:
I. o recebimento da presente RECURSO VOLUNTÁRIO, por tempestivo,
bom e valioso, acolhendo-o em todos seus efeitos, para analisar as suas
razões, e, ao final, dar provimento em sua íntegra, para REFORMAR o
respeitável Acórdão;
II. a apreciação das razões de mérito e os direitos supracitados,
determinando a reformado referido Acórdão, para restabelecer o crédito
solicitados no PER em comento, bem como determinar o imediato
depósito dos créditos reconhecidos, devidamente atualizado pela taxa
SELIC, a partir de 360 dias data do protocolo, até a de efetivo depósito
nas contas correntes da Requerente.
Requer, ainda, a intimação da Recorrente acerca da data e hora do julgamento
do presente Recurso, com a devida antecedência, para fins de sustentação oral.
É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Imunidade e decadência dos supostos débitos apurados
Por melhor expor a preliminar suscitada pela Recorrente, transcrevo esta parte do
Recurso Voluntário:
DAS IMUNIDADE E DECADENCIA DOS SUPOSTOS DÉBITOS
APURADOS
1. Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, é vedado a União,
Estados e Municípios exigir contribuição social sobre as receitas de exportação;
destarte, completamente inconstitucional o suposto crédito tributário de PIS
EXPORTAÇÃO NÃO CUMULATIVA, cuja nulidade, desde já se requer;
2. Inobstante, o lançamento vai pela mesma seara das explanações alhures: o suposto
crédito tributário de PIS EXPORTAÇÃO NÃO CUMULATIVA, cujos fatos
geradores ocorreram há mais de cinco anos do MPF, foram informados nos
DACONS e DCTFS tempestivamente entregues;
3. Na esteira dos já citados dispositivos legais, a RFB teria 5 (cinco) anos para se
pronunciar a respeito. Não o fazendo, os fatos geradores foram alcançados pela
homologação tácita dos DACONS e DCTFs, impedindo seus lançamentos, razão
pela qual desde já se requer o restabelecimento dos créditos em favor da
Recorrente, descontados indevidamente;
4. Também ilegal a redução da base de cálculo dos créditos presumidos, por
contrariar expressas disposições do artigo 15, da MP 2.158-35 de 2001, cujas
razões expostas na Manifestação de Inconformidade, se reitera.
5. Não o fazendo, por algum motivo fundamentado e na improvável hipótese de assim
entender Vossas Senhorias; pelo princípio da eventualidade passa-se a provar os
equívocos apurados no Relatório e conclusões da Fiscalização e do R.Acórdao,
demonstrando os motivos porque o faz, requerendo o que no final é de direito.
Analiso.
A Recorrente requer a nulidade do lançamento do suposto crédito tributário de
PIS Exportação Não Cumulativo, pois seria inconstitucional sua exigência.
Ocorre que inexiste cobrança a esse título nos presentes autos. Ou melhor
dizendo, sequer existe a possibilidade de tal cobrança no mundo jurídico-tributário, pois, como
bem pontuado pela Recorrente, a Constituição Federal de 1988, especificamente em seu art. 149,
§2o, I, veda a incidência de contribuições sociais sobre receitas decorrentes de exportação.
Assim, resta prejudicada tal argumentação, bem como as demais alegações dela
decorrentes, atinentes à decadência tributária, em razão da ocorrência da homologação tácita dos
Dacons e DCTFs, os quais impediriam o suposto lançamento fiscal.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

Ademais, cumpre reiterar que inexistem Declarações de Compensação atreladas
ao Pedido de Ressarcimento formulado nos presentes autos. Portanto, igualmente, não há que se
pressupor, no caso sob análise, a ocorrência de homologação tácita de compensações, consoante
previsão do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Quanto à redução da base de cálculo do crédito presumido, trata-se de questão de
mérito, a qual será mais à frente analisada.
Logo, improcedente a preliminar suscitada.
III
MÉRITO
III.1 Créditos ordinários – Bovinos

Créditos presumidos – Aquisição de bovinos
A Recorrente argumenta ser indevida a glosa e redução do percentual de crédito
presumido de bovinos, de 60% para 35%, sendo a decisão recorrida contrária à jurisprudência do
CARF, que permite aos contribuintes se apropriar de créditos presumidos no percentual de 60%
da alíquota aplicada sobre as aquisições de bovinos, nos termos da Instrução Normativa SRF no
636, de 24/03/2006.
Transcreve trechos de diversos julgados deste Conselho que, segundo entende,
corroborariam sua tese.
Aprecio.
Vejamos como estava em vigor o regramento do crédito presumido da atividade
agropecuária em comento:
Lei no 10.925, de 23/07/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI: e
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
[...]
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
A Fiscalização reduziu o percentual do crédito presumido, de 60% para 35%, sob
a seguinte justificativa:
[...]
De fato é o caso da fiscalizada, pois ela recebe gado vivo para abate e posterior
produção de mercadorias de origem animal, classificadas no capitulo 2 da TIPI,
destinada à alimentação humana ou animal.
Em seguida, o parágrafo 3o, do artigo 8o, dispõe sobre os percentuais (60%, 50%
e 35%) que devem ser aplicados sobre o montante das aquisições mencionadas no
caput e no § 1o do art. 8o (aquisições de bens utilizados como insumo - gado vivo – na
produção de produtos destinados à venda), para então se chegar à base de cálculo do
crédito presumido. Só então deverão ser aplicadas as alíquotas do PIS/Pasep e da
Cofins (1,65% e 7,6), chegando-se ao valor do crédito presumido de fato.
Repare que o inciso I, do § 3, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de
2004, quando dispõe sobre o crédito presumido de que trata o artigo, ao prever que
deverá ser aplicada uma alíquota de 60% sobre as aquisições dos produtos
classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI - TIPI, adquiridos ou recebidos pela
Pessoa Jurídica, deixa claro que as referidas aquisições não podem ser animais vivos,
porque estes são tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar através da
TIPI abaixo.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido,
a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
mercadoria essa que deverá estar classificada no capítulo 2 ou 3 da TIPI. Porém, para
se calcular o crédito presumido, deve-se observar as aquisições e não as saídas. No
caso da Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e vende produtos de
origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão de forma alguma poderia ter apurado
os seus créditos presumidos de que trata o art. 8o, referentes às aquisições de insumos
(gado vivo - animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito na memória
de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização), aplicando uma alíquota de
60% sobre o valor das aquisições mencionadas no caput do artigo 8o, muito menos
poderia ter aplicado uma alíquota de 100% como o fez em algumas ocasiões.
A alíquota correta a ser utilizada é a de 35% (inciso III, do §3, do artigo 8o da
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004), uma vez que suas aquisições foram de gado vivo
e estes estão classificados no capitulo 1 da TIPI e não no capitulo 2 como se baseou o
contribuinte para apurar seus créditos presumidos. Sendo assim, uma vez que gado em
pé não se enquadra nem no inciso I, nem no II, do § 3, do artigo 80 da Lei 10.925, ele
passa a ser tratado de forma residual, conforme dispõe o inciso III.
Pelo que foi exposto, para todo o período auditado, foi aplicada uma alíquota de
35% sobre as aquisições dos insumos mencionados no art. 80 da Lei 10.925/2004, a
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

fim de se chegar à base de cálculo do crédito presumido. Em seguida, foram aplicadas
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins (1,65% e 7,6%,
respectivamente), chegando-se ao montante do crédito presumido de que tem direito o
sujeito passivo. Dessa forma, os valores de crédito presumido pleiteados pelo
contribuinte que ultrapassaram esse montante foram glosados.
Para a Fiscalização, a alíquota do crédito presumido a ser aplicada guarda relação
com o produto adquirido, e não com o fabricado. E, sendo a aquisição gado em pé, não estaria tal
produto elencado no inciso I do §3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 25/07/2004, que permite o uso
da alíquota de 60%.
No entanto, com o advento da Lei no 12.865, de 09/10/2013, foi incluído o §10 no
dispositivo em referência, com caráter interpretativo, definindo qual o percentual (60%) deve ser
aplicado na aquisição de qualquer insumos utilizados na fabricação de produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16 e nos códigos 15.01 a 15.06, e as misturas ou
reparações de gorduras ou óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, conforme os termos já
transcritos.
Logo, de acordo com a citada Lei, o percentual de presunção da alíquota do
crédito presumido é em função do produto em que o insumo é aplicação, e não do insumo
adquirido.
Sendo a Lei no 12.865, de 2013, expressamente interpretativa, deve ser aplicada a
fatos pretéritos, conforme art. 106 do CTN.
Ainda quanto a este assunto, importa destacar a Súmula CARF no 157, cujo
enunciado transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Dessa forma, deve incidir a alíquota de 60% para gado vivo adquiridos pela
Recorrente.
Assim, voto pela reversão da glosa fiscal nesta parte.
III.2 Direito ao crédito de 100% das aquisições de bovinos de pessoas
jurídicas
A Recorrente defende o crédito de 100% da alíquota da contribuição nas
aquisições de bovinos de pessoas jurídicas, porquanto estas empresas eram tributadas e
recolheram os tributos.
Ressalta que, mesmo com o advento da Lei no 11.051, de 29/12/2004, art. 9o e
seguintes, não houve a suspensão da tributação nas vendas de bovinos para as agroindústrias, o
que, de fato, só ocorreu a partir da Lei no 12.051, de 2009.
Afirma que o próprio Dacon determinada separar estas operações de crédito da
agroindústria daqueles adquiridos no mercado; bem como autorizava o crédito equivalente a
100% das aquisições de bens e serviços agroindustriais e dos insumos destinados a produtos de
origem animal, exceto leite e derivados.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

Requer, o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da alíquota aplicável
às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer como presumido, quer como
ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para a industrialização.
Analiso.
De início, ressalto que a Lei no 12.051, de 09/10/2009, mencionada pela
Recorrente em seu recurso, não guarda qualquer relação com o assunto aqui posto, conforme se
observa em sua ementa, a seguir:
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Cultura e do Esporte,
crédito suplementar no valor global de R$ 50.000.000,00, para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.
Em prosseguimento, esclareça-se que o crédito presumido não decorre unicamente
de aquisições - de bens utilizados como insumo na produção de bens ou produtos destinados à
venda – junta à pessoa física. Pode também originar-se de aquisições desses bens junto à pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou de cooperativa agropecuária, consoante art. 8o, §1o,
III, da Lei no 10.925, de 2004 (destaques acrescidos):
Lei no 10.925, de 23/07/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
[...]
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...]
Em razão dessa norma, a Fiscalização procedeu à glosa do montante de crédito
presumido decorrente da diferença de percentuais na sua apuração (60% - 35%), conforme já
tratado no tópico precedente deste voto.
Vejamos novamente o trecho do Relatório Fiscal em que fica evidente tal fato
(destaques acrescidos):
[...]
Dessa forma, o sujeito passivo em questão de forma alguma poderia ter apurado
os seus créditos presumidos de que trata o art. 80, referentes às aquisições de insumos
(gado vivo - animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito na memória
de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização), aplicando uma alíquota de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

60% sobre o valor das aquisições mencionadas no caput do artigo 80, muito menos
poderia ter aplicado uma alíquota de 100% como o fez em algumas ocasiões.
[...]
No entanto, a Fiscalização não considerou que a suspensão da contribuição para o
PIS/Cofins, em função da qual é apurado o crédito presumido, somente veio a ser instituída com
a Lei no 11.051, de 29/12/2004 (publicada em 30/12/2004, produção de efeitos 01/04/2005), e
disciplinada com a publicação, em 04/04/2006, da Instrução Normativa SRF no 636, de
24/03/2006:
Lei no 10.925, de 23/07/2004
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de 2015)
(Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
[...]
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...]
Lei no 11.051, de 29/12/2004
[...]
Art. 29. Os arts. 1o , 8o , 9o e 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passam a
vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos, em
relação:
I – ao art. 7o , a partir de 1o de novembro de 2004;
II – aos arts. 9o , 10 e 11, a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao
de sua publicação;
III – aos demais artigos, a partir da data da sua publicação.
[...]
Diante de tal quadro, deve-se reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito
integral básico da Contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% no período de produção de efeitos
da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004) e a publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de
2006 (04/04/2006), devendo ser descontado o crédito presumido apurado no percentual de 35%
apurado pela Fiscalização, a fim de evitar-se duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e
presumido).
III.3 Correção monetária do crédito
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.902845/2011-32

Defende a Recorrente a atualização do crédito a ressarcir pelo Taxa Selic,
conforme entendimento pacificado do CARF e do STJ sobre o tema.
Acrescenta que a atualização deve incidir desde o protocolo de cada pedido de
ressarcimento até o seu efetivo ressarcimento.
Cita julgados administrativos e judiciais que entende corroborar seu pedido,
dando ênfase ao Repetitivo no 905 do STJ.
Aprecio.
Neste ponto, não há como ser acatado o pedido da Recorrente quanto à
atualização pretendida, em razão de expressa vedação legal, a teor do que dispõem os arts. 13 e
15 da Lei no 10.833/2003, que tratam especificamente do assunto:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Logo, em razão do princípio da legalidade, não é possível deferir o pedido para
correção do crédito pleiteado.
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) aos insumos (bovino vivo)
utilizados nos produtos referidos no inciso I do § 3o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, bem como
reconhecer o direito ao aproveitamento do crédito integral básico da Contribuição para o PIS à
alíquota de 1,65% no período de produção de efeitos da Lei no 10.925, de 2004 (1o/08/2004), e a
publicação da Instrução Normativa SRF no 636, de 2006 (04/04/2006), devendo ser descontado o
crédito presumido apurado no percentual de 35% apurado pela Fiscalização, a fim de evitar-se
duplicidade de aproveitamento de créditos (básico e presumido).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital